Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016425-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 786.414.541-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. TEMA 339/STF. MERO DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO COLEGIADA NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Tribunal que negou provimento a Revisão Criminal interposta contra acordão deste Sodalício que

manteve a condenação do embargante à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP). O embargante alega omissões no acórdão quanto à: (i) existência de nulidade absoluta, por ausência de intimação pessoal do réu solto; (ii) violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; (iii) ausência de manifestação sobre documentos novos juntados nos autos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela defesa.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, não servindo como meio para reexame de mérito ou rediscussão de matéria já decidida.

2. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, concluindo ser prescindível a intimação por se tratar o caso em tela de réu solto, com advogado constituído nos autos, sendo suficiente a intimação da defesa, nos moldes do art. 392, do CPP.

3. Os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal foram devidamente observados ao longo do processo e reafirmados no acórdão embargado, inexistindo cerceamento de defesa, em especial, quando, ao contrário da tese defensiva, a revisão criminal não veio instruída com qualquer novo elemento de prova.

4. Conforme jurisprudência do STF e STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada.

5. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A omissão apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: arts. 400, § 1o e 619, do CPP e art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 339.
STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023.
TJMT
– N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA
contra o acórdão deste Sodalício que julgou improcedente a ação revisional, conforme decisão colegiada que se vê no Id. 298610382.

A decisão embargada refere-se à Revisão Criminal promovida em face da condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0000264-82.2015.8.11.0107, oriunda da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), na qual o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c.c. art. 226, II, por várias vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as implicações do art. 1o, VI, da Lei n. 8.072/90, por fatos ocorridos entre meados de 2010 e 2015.

Em suas razões (Id. 299607380) o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto à análise de teses jurídicas relevantes e que ensejam sua manifestação expressa, especialmente para fins de pré-questionamento. Aponta especificamente: (i) existência de nulidade absoluta, por ausência de intimação pessoal do réu solto, alegando que o acórdão se limitou a afirmar que o defensor foi intimado, sem enfrentar o argumento de obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado; (ii) ocorrência de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, pela ausência de ciência direta da parte acerca da decisão que manteve sua condenação; (iii) ausência de manifestação sobre documentos novos juntados aos autos, que seriam aptos a configurar fato novo relevante, nos moldes do art. 621 do CPP.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a devida correção das omissões ou, de forma subsidiária, que os embargos sejam acolhidos para fins de pré-questionamento.

Recurso tempestivo (Id 299802366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao pedido de revisão criminal.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE. DEFENSOR REGULARMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. REVISIONAL IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: Revisão Criminal ajuizada com fulcro no art. 621, I, do CPP, visando a rescisão de acórdão que manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), a qual impôs ao revisionando a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.
O pedido revisional fundamenta-se na suposta nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença e do acórdão de apelação
, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do revisionando, que respondeu ao processo em liberdade, configura nulidade absoluta apta a comprometer a higidez da condenação transitada em julgado
. III. Razões de decidir: 1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário ou injustiça manifesta. 2.
A ausência de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade não configura nulidade, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo suficiente a intimação do defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP
.
Demonstrado nos autos que o réu foi assistido por defensor constituído ao longo de todo o processo, inclusive na fase recursal, tendo sido regularmente intimado da sentença e do acórdão por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, fica elidida a tese de cerceamento de defesa e nulidade absoluta por alegada falta de intimação válida
. 3. A propositura de ação revisional sem que se atente aos requisitos do art. 621, do CPP, configura mera tentativa de rediscutir o julgado, em evidente utilização indevida como sucedâneo de recurso, o que não se admite no ordenamento jurídico vigente. IV. Dispositivo e Tese: Pedido improcedente, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: “A intimação da sentença e do acórdão condenatórios, quando se trata de réu solto, é válida se realizada ao defensor constituído, por meio de publicação oficial, sendo dispensada a intimação pessoal”
(...). (grifos meus) (Id. 298610382).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

O acórdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir pela prescindibilidade de intimação pessoal do réu solto com advogado devidamente constituído nos autos, sendo suficiente a intimação de seu patrono, tanto que se extrai do inteiro teor do julgado o seguinte trecho:

O revisionando alega nulidade absoluta do trânsito em julgado, em razão da ausência de intimação pessoal do réu tanto da sentença quanto do acórdão. Sustenta que tal omissão impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a higidez do processo e configuraria cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

A pretensão, entretanto, não prospera.

O ponto central repousa na suposta ausência de intimação pessoal do réu/revisionando, o que, segundo sua ótica, teria impedido o manejo de recursos excepcionais. Contudo, a premissa em que se sustenta não é verdadeira
.

Sabe-se que
da sentença foi interposto recurso e em um primeiro momento a alegação de que teria havido cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa não se mostra razoável
.

Ademais, extraio da sentença condenatória o seguinte trecho:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSAO, por infração ao art. 217-A, “caput”, c.c. art. 226, inciso ll, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o caráter hediondo do crime, FIXO o regime inicial FECHADO para cumprimento da reprimenda imposta, nos termos do art. 33, § 2°, “a", do CP, e Lei 8.072/90, salientando que o tempo de prisão provisória do réu não influi neste momento na fixação do regime.

Em atenção ao § 1° do artigo 387 do atual Código de Processo Penal,
concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, posto que ausentes os pressupostos legais para decretação da prisão preventiva – artigos 312/313 do CPP,
notadamente porque o réu respondeu ao processo em liberdade
e por possuir endereço fixo nesta comarca de Nova Ubiratã/MT. (...) (grifos meus) (Id. 288212392).

A questão da nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do réu só teria relevância apenas se se tratasse de réu preso ao tempo em que prolatada as decisões
.

O que se constata nos autos é que o ora
revisionando respondeu ao processo em liberdade durante toda a instrução e, nesse contexto, aplica-se a regra do art. 392, II, do CPP, segundo a qual, sendo o réu solto, a intimação de seu defensor constitui meio hábil e suficiente para a validade do ato processual
.

(...) a jurisprudência é uníssona no sentido de que
a intimação pessoal do réu só se revela imprescindível quando se tratar de réu preso
, de modo que a tese revisional não deve ser acolhida.

(...)
estando o réu em liberdade, a intimação pessoal não é imprescindível, desde que o defensor constituído seja devidamente intimado
.

(...).

A tese de cerceamento de defesa se esvazia quando se constata que não houve inércia ou qualquer impedimento à atuação da defesa. Ao contrário, o réu/revisionando foi assistido por defensor constituído em todas as fases do processo, inclusive na fase recursal
, quando teve seus argumentos examinados por órgão colegiado.

Diante desse quadro,
fica nítido que a preensão revisional se apresenta como uma nova tentativa de rediscutir matéria sem que se demonstre qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP
.

(...).

O uso reiterado desse expediente processual, sem que se traga qualquer fato ou prova nova, revela a utilização da revisão como sucedâneo recursal, o que desnatura sua finalidade. (grifos meus) (Id. 298610382).

Ao contrário do que sustentado pela defesa, no sentido de que houve
“ausência de manifestação sobre os documentos novos juntados aos autos pela defesa”
(Id. 299607380), destaco que no manejo da Revisão Criminal não houve juntada de qualquer novo elemento de prova, já que defesa se limitou a acostar nos autos demonstração de que não houve intimação do réu (frise-se: solto), certidão de trânsito em julgado, acórdão da apelação criminal, sentença, procuração e decisão que expediu mandado de prisão para o cumprimento da pena, conforme se vê nos Ids. 288212381; 288212385, 288212386, 288212388 a 288212393 e 288212395.

Portanto, no caso em tela, as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas de forma exaustiva, já que a decisão impugnada foi clara ao concluir que não há nulidade na ausência de intimação pessoal do réu que responde solto ao processo, sendo suficiente a intimação do defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP.

Assim, não se verifica a omissão alegada. Ao contrário, a tese foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão, com amparo em vasta jurisprudência do STF e STJ, o que evidencia o mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão.

No que pertine ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pela parte quando já encontrou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. Assim, a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais ou a determinado ponto defensivo não caracteriza omissão sanável pela via dos aclaratórios. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se exige que a decisão rebata individualmente todos os argumentos da parte, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que levaram à conclusão adotada.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

No caso em tela, a conclusão do colegiado deste Tribunal foi dirimida de forma clara e fundamentada, todavia, de forma que não agradou integralmente a parte embargante.

Portanto, verifica-se que os presentes embargos possuem nítido propósito de rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração no 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp no 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, EDcl no 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025